Tribunal: STF
Processo: HC 53312
Classe: HC
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-06-03
Data de publicação: 1975-06-03

Ementa:
EXAME DE CORPO DE DELITO. NECESSIDADE. NO CASO. DE INFRAÇÃO PENAL
QUE DEIXA VESTIGIOS, TORNA-SE NECESSARIO O EXAME DE CORPO DE DELITO,
SOB PENA DE NULIDADE (CPP, ART. 564, III, B). PEDIDO DE HABEAS
CORPUS DEFERIDO, ESTENDENDO-SE A ORDEM AO CO-RÉU.